Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MONTANTE EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO.

1. Nos termos do artigo 85 e parágrafos, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

2. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficácia (inteligência do artigo 8o, do Código de Processo Civil).

3. Não há nenhum óbice a que o magistrado fixe o valor dos honorários por apreciação equitativa, dado o elevado valor dado à causa, bem como considerando o grau de zelo dos patronos, a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a execução.

4. Recurso conhecido e desprovido.